Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700757-20.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança coletivo (processo n. 0711090-11.2018.8.07.0018), impetrado contra ato do Diretor do Departamento de Arrecadação e Tributação da Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, indeferiu a tutela provisória pleiteada na peça exordial para “suspender a exigibilidade do ICMS incidente sobre as parcelas de demanda reservada de potência de energia elétrica não consumida pelos filiados da agravante”. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido nos termos da decisão de ID 6987175. O agravo interno interposto contra a referida decisão foi conhecido e desprovido nos termos do acórdão de ID 9587993. Na sequência, foi determinada a suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 176 pela Excelsa Corte (decisão de ID 10216080). Com o trânsito em julgado do v. Acórdão que julgou o Tema n. 176, fixando a seguinte tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor.”, os autos retornaram conclusos. Em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT, constata-se que houve prolação de sentença nos autos de referência. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que, no processo de referência (proc. 0711090-11.2018.8.07.0018), houve prolação de sentença em 13/4/2021, na qual o d. sentenciante concedeu em parte a segurança pleiteada, nos termos da sentença anexa (ID de origem 88741345). Opostos embargos de declaração, o juízo a quo os rejeitou (ID de origem 90011929). Em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 21 julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora